Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que determinou ao plano de saúde fornecer o medicamento para o tratamento da autora, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa.
II – A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, especialmente diante do quadro de saúde da autora, bem como por tratar-se de menor impúbere.
III – Agravo de instrumento desprovido.